Tribunal: STJ
Processo: 2274882-41.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227884 - SP
(2025/0451453-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: NILTON JOSE DE ASSIS
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração condiciona-se à demonstração
de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento legítimo para a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 618de5ea-82f6-4596-b1ae-fd5a0f4a2b4a

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227884 - SP
(2025/0451453-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: NILTON JOSE DE ASSIS
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração condiciona-se à demonstração
de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento legítimo para a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILTON JOSÉ DE ASSIS
contra o acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual foi negado provimento ao
240/241,
agravo regimental, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. DENÚNCIA APTA.
HABEAS CORPUS
ART. 41
DO CPP. NULIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
.
BIS IN IDEM
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial
da ação penal consubstancia
e/ou
medida excepcional, somente admitida quando, dos autos, emergirem, de
plano, e sem necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a
atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios de autoria e de provas da materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA55695645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:10
Código de Controle do Documento: 48d54d75-5a80-48a6-9610-a2542698dea8

2 .A denúncia cumpre os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
uma vez que expõe detalhadamente o suposto fato criminoso, delimita as
condutas imputadas ao recorrente e esclarece o modo de ocorrência dos
fatos delituosos, circunstância que viabiliza a adequada compreensão da
imputação e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Há elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria delitiva,
consistentes nas informações colhidas no curso do inquérito policial, que
indicam, em tese, que o recorrente teria ameaçado e descumprido medida
protetiva deferida em favor de sua ex#companheira, bem como ameaçado
terceiro presente no local.
4. Nesses termos, verifica-se a existência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, revelando-se inviável o reconhecimento da
atipicidade da conduta, a absolvição sumária, bem como a incidência de
causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, o ato de recebimento da denúncia,
de natureza interlocutória, não demanda motivação aprofundada ou
exauriente, sob pena de indevida antecipação de questões atinentes ao
mérito.
6. No caso em exame, observa-se que o Juízo, ainda que de forma sucinta,
apresentou fundamentos aptos a justificar a permanência da ação penal,
afastando as teses defensivas. Com efeito, os argumentos deduzidos, além
de versarem, em sua maioria, sobre o mérito, não evidenciam situação que
autorize a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária do recorrente, razão
pela qual não há que se falar em nulidade.
7. As teses relativas à incidência de excludentes de ilicitude e à atipicidade
da conduta confundem-se com o mérito, devendo ser apreciadas pelas
instâncias ordinárias após ampla instrução probatória, inexistindo, na fase
inaugural da persecução penal, elementos que autorizem a análise
exauriente pretendida.
8. Agravo regimental desprovido.

Neste recurso, sustenta o embargante contradição e obscuridade internas
quanto à tese relativa ao
, por existir dissonância entre a ementa e os
bis in idem
fundamentos do voto, bem como obscuridade decorrente de fundamentação
indeterminada acerca do
-A da
por não identificar, no
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
acórdão, qual medida protetiva concreta teria sido descumprida.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar as contradições e obscuridades apontadas (e-STJ fls.
).
262/264
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:10
Código de Controle do Documento: 48d54d75-5a80-48a6-9610-a2542698dea8

Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar eventuais vícios da decisão judicial, tais como
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isoladamente ou cumulativamente.
No caso, contudo, não se verifica nenhum desses vícios.
Como se sabe, nos termos do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal,
não se exige que o julgador enfrente todas as alegações ou realize exame
pormenorizado de todas as provas apresentadas pela parte, sendo suficiente que a
decisão esteja devidamente fundamentada.
Aqui, ao analisar a pretensão ora deduzida, consignou-se a inexistência de
na imputação feita pelo órgão acusador da qualificadora prevista no § 1o do
bis in idem
e da agravante do
II, f, ambos do Código Penal, pela mesma conduta,
art. 147
art. 61,
porquanto a tese defensiva se funda em juízo de probabilidade de eventual ocorrência
da situação apontada, pois a matéria é adstrita à dosimetria da pena, a ser examinada
pelas instâncias de origem, caso venha a ser proferida sentença condenatória.
Na oportunidade, foram apresentados os seguintes fundamentos (e-STJ fl.
253):
Ademais, quanto ao alegado bis in idem, trata-se de tema intrinsecamente
vinculado à dosimetria da pena, não devendo ser objeto de análise neste
momento, sobretudo porque nem sequer há sentença condenatória,
tampouco se sabe se o magistrado entenderá pela incidência das
circunstâncias referidas. Dessa forma, denota-se que a pretensão do
agravante se pauta em juízo de probabilidade, o qual não se presta ao fim
almejado.

De igual modo, não há contradição ou obscuridade quanto à análise da
suposta inépcia da denúncia.
Isso, porque, ao apreciar a matéria, foi expressamente afirmado que a
denúncia cumpre os requisitos do
do Código de Processo Penal, tendo
art. 41
indicado, de modo claro, a conduta delitiva atribuída ao embargante.
Na ocasião, a questão foi tratada de maneira elucidativa (e-STJ fls. 250):
Como ressaltei na decisão recorrida, observa-se que a denúncia cumpre os
requisitos do
do Código de Processo Penal, porquanto expõe
art. 41
detalhadamente o suposto fato criminoso, delimita as condutas imputadas ao
recorrente e esclarece o modo de ocorrência dos alegados fatos delituosos.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que, não obstante a defesa alegue que a
inicial acusatória não descreveu qual medida protetiva o recorrente
supostamente teria descumprido, da leitura da peça acusatória se extrai que
o órgão de persecução imputou o descumprimento das medidas protetivas
em razão de o agente, em tese, ter se aproximado da residência da suposta
vítima e proferido ameaças contra ela, o que, supostamente, teria ensejado
a mudança de residência por parte da vítima.
Documento eletrônico VDA55695645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:10
Código de Controle do Documento: 48d54d75-5a80-48a6-9610-a2542698dea8

Ademais, há nos autos elementos mínimos de materialidade e indícios de
autoria delitiva, consistentes nas informações colhidas no curso do inquérito
policial, que indicam, em tese, que o recorrente teria ameaçado e
descumprido medida protetiva deferida em favor de sua ex#companheira, na
data de 15 de dezembro de 2024, por volta das 22h, na Rua Valdemar da
Silva Onça, comarca de São José do Rio Preto/SP.
Instruem a denúncia, como elementos de materialidade e indícios de autoria,
entre outros, o boletim de ocorrência e as declarações prestadas pela
suposta vítima, os quais evidenciam justa causa suficiente para a
persecução penal em juízo. Especialmente nesta fase inaugural, não se
exige prova robusta da autoria delitiva, sendo a ação penal o instrumento
adequado para a verificação da ocorrência, ou não, dos fatos imputados.
Nesses termos, ante os elementos apontados, verifica-se a existência de
justa causa para o prosseguimento da ação penal, revelando-se inviável o
reconhecimento da atipicidade da conduta, a absolvição sumária, bem como
a incidência de causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.

Consigno, por fim, que a mera inconformidade com o resultado do
julgamento, voltada à reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento legítimo para a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:10
Código de Controle do Documento: 48d54d75-5a80-48a6-9610-a2542698dea8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 227.884 / SP
Número Registro: 2025/0451453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15188103020248260576 15190964220238260576 22748824120258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILTON JOSE DE ASSIS
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON JOSE DE ASSIS
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:47
Código de Controle do Documento: 3e19da3e-f39c-4c3e-b6e7-d101624c4c57

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:47
Código de Controle do Documento: 3e19da3e-f39c-4c3e-b6e7-d101624c4c57